Tribunal: STF
Processo: ARE 940086
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-25
Data de publicação: 2018-05-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO NOS MOLDES DO ART. 1.024, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. EMBARGANTE REGULARMENTE INTIMADO PARA IMPUGNAR ESPECIFICADAMENTE TODOS OS PONTOS DA DECISÃO EMBARGADA. INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DO ART. 1.021, § 1º, CPC/2015.



    1. Em face de qualquer decisão judicial, o vigente Código de Processo Civil previu o cabimento de embargos de declaração (art. 1.022).



    2. A prática forense demonstra a alta incidência de embargos de declaração propostos com o fito não de aperfeiçoar a prestação jurisdicional, mas sim de reverter o julgado.



    3. Em nome do princípio da fungibilidade recursal, a codificação processual autoriza que o Relator da decisão monocrática impugnada receba os embargos de declaração opostos como agravo interno, ao verificar que o objetivo do embargante é a reforma do ato judicial e não meramente o saneamento de erro material, omissão ou contradição.



    4. Caso a peça recursal não traga, desde logo, impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada, imprescindível a intimação do embargante, com vistas a ajustar sua fundamentação.



    5. Se, apesar de intimada, a parte embargante não apresenta novas razões com impugnação adequada da decisão recorrida, não se conhece do recurso, nos termos do art. 1.021, § 1º do CPC/2015.



    6. Agravo interno não conhecido. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).